Tribunal: TJPA
Processo: 0001324-34.2016.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001324-34.2016.8.14.0055

RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E III, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 129, TODOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES. FEITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções dos arts. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, todos do CPB, em razão de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal praticados com emprego de arma de fogo durante festividade pública. A defesa requereu absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a absolvição sumária do Recorrente, com fundamento em legítima defesa, afastando-se a decisão de pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB.

4. No caso concreto, há prova idônea da materialidade delitiva e indícios de autoria, consubstanciados nos laudos médicos e periciais, auto de apreensão da arma de fogo utilizada, prontuários hospitalares das vítimas e depoimentos testemunhais e das vítimas sobreviventes.

5. Sendo assim, acerca da tese de legítima defesa, para ser reconhecida sumariamente, deve estar amparada em prova incontroversa, o que não se observa nos autos.

6. No caso concreto há dúvida sobre a existência de agressão injusta e sobre a moderação da reação, logo, deve sua análise ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP
B, vigorando o Princípio do
in dubio pro societate
. 2. A tese de legítima defesa, para ensejar absolvição sumária, deve estar demonstrada de forma inequívoca e incontroversa, o que não se verifica quando há necessidade de apreciação aprofundada de fatos e provas, atribuição exclusiva do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPB, arts. 121, §2º, II e III; 14, II; 129; CPPB, arts. 413, 414 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0004264-95.2017.8.14.0035, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Leonardo de Oliveira Nunes, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. David Guilherme de Paiva Albano, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e III, c/c art. 14, inc. II, e art. 129, todos do CPB, tendo como vítima Rubenildo Ribeiro Jaques.

Narra a denúncia, à ID 24934436
, que:

“... no dia 07 de janeiro de 2016, por volta das 23h00min, na rua principal, bairro centro, neste município, os denunciados
ELTON DA SILVEIRA DA SILVA E LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES
de forma consciente e voluntária e em união de vontades, mediante uso de arma de fogo, tentaram ceifar a vida das vítimas
GUSTAVO BARBOSA GOMES, RUBENILDO JOVENIANO MONTEIRO e uma mulher não identificada
, não conseguindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, os denunciados estavam próximo do palco onde ocorriam as comemorações do período de carnaval, quando, ao vir a vítima
GUSTAVO GOMES
, o acusado
ELTON DA SILVA
entregou uma arma de fogo tipo revolver marca Rossi, calibre 32, para
LEONARDO NUNES
que desferiu 06 (seis) disparos em direção a primeira vítima
GUSTAVO GOMES
, atingindo também as vítimas
RUBENILDO JOVENIANO MONTEIRO e uma mulher não identificada, mediante dolo eventual
, as quais não vieram à óbito por circunstancias a vontade dos agentes, visto que foram de pronto socorridas no Hospital Local e posteriormente encaminhadas à Belém em decorrência da gravidade das lesões.

Diante disso, alguns policiais militares que estavam realizando uma operação de reforço no carnaval local, presenciaram os fatos, tendo, em sequência, efetuado a prisão em flagrante delito dos acusados, enquanto que as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano.

Na ocasião foi encontrado em poder do denunciado
LEONARDO NUNES
a referida arma de fogo descrita com seis cartuchos deflagrados, tendo sido apreendida.

Encaminhados à Depol, perante a Autoridade Policial, o denunciado
LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES
confessou a prática do crime, afirmando que já possuía uma rixa com a vítima
GUSTAVO BARBOSA
, tendo a intenção de matá-lo, bem como alegou que não tinha escopo de atingir as outras duas pessoas.

Perante a Autoridade Policial, o acusado
ELTON DA SILVEIRA DA SILVA
negou a prática do crime.

Destaca-se, ainda, que os acusados foram devidamente reconhecidos pelas testemunhas como sendo os autores do crime ora imputado.

O DIREITO
:

Os indícios de autoria e a materialidade do delito acima descrito são suficientes para justificar a exordial. A autoria encontra-se confirmada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelas vítimas e pelo denunciado
Leonardo Nunes
; a materialidade também se encontra configurada de acordo com os relatos iniciais, tipificando, em tese, o delito previsto nos
art. 121, §2º, II, III c/c art. 14 e art. 69 todos Código penal Brasileiro c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90”
.

Em razões recursais
,
à ID 24934533
, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição sumária do Recorrente, alegando ter agido sob manto de excludente da legítima defesa.

Em contrarrazões, à ID 24934543
, a RMP de 1º Grau, Dra. Sabrina Said Daibes de Amorim Sanchez, requer que seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia que determinou o julgamento de Leonardo de Oliveira Nunes pelo Tribunal do Júri, em razão da comprovação da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal.

Em despacho, à ID 27536738
, a douta Magistrada sentenciante manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do presente Recurso.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição sumária

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, incs. II e III, c/c art. 14, inc. II, e art. 129, todos do CPB, alegando que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 24934532
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito imputado ao Recorrente encontram-se induvidosamente demonstrados, quando assim se manifestou o douto Magistrado pronunciante,
verbis
:

II – RÉU LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES

a) Vítima
GUSTAVO BARBOSA RAMOS
.

A
materialidade
do delito é certa, o que se constata pelos seguintes elementos: Boletim de Ocorrência nº 00078/2016.000276-7 (ID 69905094 - Pág. 3); Auto de Exibição e Apreensão de Objeto – 1 (um) revolver com 6 (seis) cartuchos deflagrados calibre 32, 1 (um) aparelho celular, 1 (um) relógio de pulso e a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) (ID 69905096 - Pág. 5); Relatório Hospitalar (ID 69905101 - Pág. 3); Laudo Médico (ID 69905102); Receituário Médico (ID 69905102 - Pág. 2); Ficha de Atendimento Médico (ID 69905102 - Pág. 3) e Ficha de Referência da vítima Gustavo Barbosa Gomes (ID 69905102 - Pág. 5); Ficha de Atendimento Médico (ID 69905123) e Ficha de Referência da vítima Rubenildo Ribeiro Jaques (ID 69905123 - Pág. 2); Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2019.01.017304-TRA da vítima Rubenildo Ribeiro Jaques (ID 69905135 - Pág. 7).

Os indícios de autoria também se fazem presentes com os depoimentos das vítimas, testemunhas e do interrogatório do réu.

Quanto aos indícios de autoria, a valoração probatória que se faz dos elementos reunidos na primeira fase de procedimento do Júri, em termos moderados, aponta a existência de indícios suficientes para autorizar a submissão do réu LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca.

Nesse ponto, dispenso a transcrição dos depoimentos das vítimas e das testemunhas arroladas na denúncia e do interrogatório do réu, para que não se adentre no mérito processual e se desvirtue a atribuição do Tribunal do Júri. Nesse passo, tenho que nessa fase processual, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, que é o Tribunal do Júri, posto que se trata de crime doloso contra a vida.

Com efeito, melhor será que os senhores jurados do Conselho de Sentença apreciem as teses desenvolvidas pelo réu no Plenário do Tribunal de Júri.

Ora, nos crimes dolosos contra a vida, consumado ou tentado, a competência para julgamento é exclusiva do Tribunal do Júri.

Havendo controvérsia sobre a tese levantada pelo réu, e subsistindo dúvidas quanto a qualquer matéria alegada durante a instrução, tem-se por acertado remeter à apreciação do caso ao amplo debate e exame pelo Tribunal do Júri, pois este é o Juízo natural da lide.

Insta considerar que em crimes de competência do Tribunal de Júri, como no caso em apreço, o magistrado somente está autorizado a reconhecer provas da materialidade do crime e indícios da autoria, relegando a apreciação do meritum causae ao corpo de jurados. Há nestes casos inversão da regra in dubio pro reo para in dubio pro societate.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada, conforme demonstrado aos autos. Por sua vez, os indícios de autoria, restam presentes por meio dos depoimentos das vítimas, testemunhas e do interrogatório do réu durante a instrução processual.

Pelos elementos probatórios que se extraem dos autos, outra medida não caberia que não a pronúncia do réu, devendo a matéria ser apreciada e decidida pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

Para decretar a absolvição sumária do réu, mister se faz a comprovação inverossímil de que este não cometeu o crime ou veio a agir ao manto de uma das causas de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, fato não comprovado pelas provas deduzidas.

Nesse diapasão, ainda que haja dúvida quanto à presença do ‘animus necandi’, não se cogita, neste momento, a desclassificação do delito para outro de competência do juiz singular, incumbindo que o exame se processe perante o Conselho de Sentença.

(...).

b) Vítima
RUBENILDO RIBEIRO JAQUES
.

A denúncia imputou a acusação de tentativa de homicídio qualificado ao réu LEONARDO, quanto a vítima Rubenildo, contudo, durante a instrução processual, conforme salientou o Ministério Público em Memoriais Finais, não restou comprovado que o réu teria a intenção de atingir a vítima com os disparos de arma de fogo, por essas razões, devendo responder criminalmente, em tese, por seu atos praticados, ou seja, a lesão corporal – prevista no art. 129 do Código Penal.

Neste ponto, destaco que o nosso Código Penal adotou a teoria objetiva no que tange à passagem da preparação para a execução do crime. Segundo esta teoria, verifica-se o início da execução com atos que principiem a concretização do tipo penal. Quer dizer, o agente não será punido apenas pelo "querer", exceto se exteriorizar atos que sejam próprios e adequados a provocar o evento típico. Nesse diapasão, merece ser salientado, ainda, algumas considerações acerca da desclassificação, eis que, no caso em testilha verifico, que em relação aos atos efetivamente praticados pelo réu, que estes se coadunam, em tese, com a prática de crime previsto no Capítulo II, do Título I, da Parte Especial do Código Penal, eis que, em tese, configuram fatos típicos compatíveis, em tese, com lesão corporal, delito este que não se enquadram na competência do Júri, impondo-se a desclassificação, conforme preceitua o artigo 419 do Código de Processo Penal”
.

Dessa forma, diante da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as evidências são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2025